Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713482-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A AGRAVADO: AMARAL E PUGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA SS - EPP, DANIEL PUGA DESPACHO MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 16277473, pág. 1) que na ação de indenização proposta contra AMARAL ESCRITORIO DE ADVOCACIA SS-EPP e outro, indeferiu o pedido de arresto de bens dos agravados-réus, no valor de R$ 200.035,00, o qual teria sido levantado e retido indevidamente por eles. Inicialmente, esta Relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal, por concluir que não estavam presentes os requisitos legais para a concessão da medida. No entanto, instaurado o contraditório e apresentada a resposta ao recurso pelos agravados-réus, infere-se que há verossimilhança nas alegações do agravante-autor, de que os agravados-réus teriam retido a importância acima para quitar honorários advocatícios cujos serviços não teriam sido prestados de forma integral e sem que houvesse convenção entre as partes nesse sentido. De outro turno, a matéria é controvertida entre as partes, inclusive constata-se que os agravados-réus apresentaram reconvenção na ação originária, na qual postulam a condenação do agravante-autor em honorários advocatícios que não teriam sido pagos, e a fim de ressarcir eventuais danos que a parte adversa possa sofrer, o arresto será deferido, no entanto, condicionado à prévia prestação de caução, art. 300, §1o, do CPC. Isso posto, intimo o agravante-autor para, no prazo de 10 dias, prestar caução idônea, no valor da dívida postulada, de R$ R$ 200.035,00. Brasília - DF, 10 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora